Tribunal: TJSP
Processo: 2221728-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ação rescisória de acórdão – Extinção sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, I e VII) – Embargos de declaração – Ausência de vícios – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2221728-21.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRANCISCO ANGELO CARBONE SOBRINHO, é embargado ROBERTA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO SARTORELLI
(Presidente sem voto), FELIPE FERREIRA, MARCONDES D'ANGELO, HUGO
CREPALDI, ANTONIO NASCIMENTO, CLAUDIO HAMILTON E CARLOS DIAS
MOTTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221728-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
EMBARGANTE:
FRANCISCO ANGELO CARBONE SOBRINHO
EMBARGADA:
ROBERTA CAMPOS
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Ação rescisória de acórdão Extinção sem julgamento
de mérito (CPC, art. 485, I e VII) Embargos de declaração
Ausência de vícios Rejeição.
VOTO N° 43.885
(recurso digital)
São embargos de declaração em face de V. acórdão
deste Grupo de Camaras que indeferiu a inicial de segunda ação rescisória
proposta pelo ora embargante que sustenta, em apertada síntese, que não se
repetem os mesmos argumentos da ação anterior havendo, agora que foram
incluídos outros, inclusive, uma vez contestada esta ação, a arguição de falsidade
de procuração da parte contrária; destaca que a contestação apresentada veio
introduzir novos fundamentos para a rescisória previstos nos incisos VI, VII e VIII
do CPC, sendo o acórdão embargado omisso no tocante à mora ex persona,
cerceamento de defesa e arguição de falsidade, matérias mais amplas do que
aquela apresentada na ação anterior. Discorre sobre laudo de grafoscopia
particular que fez acostar aos autos, dificuldades na localização da ré
culminando, após afirmar os equívocos do acórdão rescindendo, por postular o
saneamento dos vícios vistos na decisão embargada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221728-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Não assiste razão ao recorrente que buscou com a
ação proposta rediscutir a solução do acórdão que lhe foi desfavorável ao julgar a
apelação interposta pela parte contrária. E mais, alargar, agora, os fundamentos
da nova rescisória proposta com a inclusão de outros dispositivos previstos no
art. 966 do estatuto processual civil.
Ocorre que as questões suscitadas poderiam ter
alguma relevância se se tivesse ingressado no exame do mérito da ação mas,
contudo, esta última acabou sendo indeferida, afastada a utilidade da discussão
quanto à procuração outorgada pela ré para se defender na presente ação.
O recorrente, no entanto, não combate nos embargos o
fundamento principal do acórdão no sentido de que tendo proposto anterior
rescisória, também extinta, transitada em julgado, não pode depois buscar
"contornar decisão colegiada que já lhe foi desfavorável em detrimento do
sistema processual" acresça-se, que não permite o ajuizamento de outra
rescisória em face da mesma decisão, leia-se, no caso, o acórdão da Câmara
que foi desfavorável ao embargante no julgamento da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221728-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
E muito menos introduzir fundamentos novos diversos
daquele contido na inicial quando já formada a relação processual com a citação
e apresentação de defesa pela parte demandada, sob pena de violação ao art.
329 do Código de Processo Civil.
De qualquer sorte, dos vícios nominados no presente
recurso, omissão e contradição, não padece o acórdão embargado pois este não
poderia se pronunciar sobre pontos que o recorrente quer ver apreciados quando
a ação não atingiu a fase de exame do mérito, e nem contradição compreendida
como a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica e assim o foi.
Por contradição se entende a afirmação contrária a
algo que se disse anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém
partes que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São
contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém a coerência lógica
com a fundamentação, ou tem duas ou mais partes inconciliáveis, ou que se
excluam (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Novo Curso de Direito Processual Civil
- vol. 3 - 9a ed. - São Paulo: Saraiva, 2016 - pp. 317-319).
Sobre o tema há tempos decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que é Impossível receber embargos de declaração,opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221728-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
com fundamento em omissão, sobre questões pertencentes ao mérito, se o
acórdão embargado não conheceu do recurso, tendo em vista a ausência de
pressupostos de admissibilidade (STJ-1a T., REsp 22.727-0 EDcl.rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 6.6.94, DJU 27.6.94.

Em suma, os embargos não merecem acolhida,
ficando, portanto, rejeitados.
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para a
extinção da ação rescisória sem exame de mérito, estes embargos declaratórios
não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR